Tribunal: STF
Processo: RE 424124
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR
   ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
   A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de
   que, nesta hipótese, o recurso é inexistente. Precedentes.